Tribunal: STF
Processo: Inq 920
Classe: Inq
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-08-03
Data de publicação: 1995-08-03

Ementa:
EMENTA: QUEBRA-CRIME - DELITO CONTRA A HONRA - NECESSIDADE DE DEPÓSITO
PARA O CUSTEIO DA EXECUÇÃO DA ORDEM DE NOTIFICAÇÃO DO QUERELADO -
INTIMAÇÃO DO QUERELANTE, PARA ESSE FIM, PELA IMPRENSA OFICIAL -
INÉRCIA - PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR MAIS DE SETE MESES - PEREMPÇÃO -
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - AGRAVO IMPROVIDO.
- Justifica-se o reconhecimento da perempção - que constitui causa
extintiva da punibilidade peculiar às ações penais exclusivamente
privadas -, quando o querelante, não obstante intimado pela Imprensa
oficial, deixa de adotar as providências necessárias à regular
movimentação do processo, gerando, com esse comportamento negativo, o
abandono da causa penal por período superior a trinta dias (CPP, art.
60, I).